Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INTIMAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 588 DO STJ. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato
2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Assim, o bem jurídico é indisponível, qual seja, a Administração Pública.
4. Conforme Súmula 588/STJ, é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher, ainda mais quando o réu ostenta a reincidência Precedentes.
5. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia e o quantum se mostra justo e adequado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.